Tribunal: TJMT
Processo: 1019675-42.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019675-42.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA - CPF: 030.655.141-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA - CPF: 030.655.141-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FABISLAINE APARECIDA LEAL - CPF: 765.698.611-15 (VÍTIMA), RENATA REGINA CABRAL DE SOUZA VIEIRA - CPF: 020.456.191-41 (VÍTIMA), LEONARDO DE RESENDE BELEM - CPF: 060.819.781-50 (VÍTIMA), TAYVERA MARTINS DA SILVA - CPF: 034.783.691-77 (VÍTIMA), SERGIO PASCOAL PEREIRA ALVES JUNIOR - CPF: 021.712.911-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, PELA COMPLETA DIFERENÇA FÍSICA ENTRE AS PESSOAS COLOCADAS AO LADO DO EMBARGANTE – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – VEDAÇÃO LEGAL – EMBARGOS REJEITADOS

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal nº
1019675-42.2020.8.11.0003
, interposto em favor de
Alessandro Ribolis Pereira
.

O embargante requereu,
in verbis
:

“(...) sejam PROVIDOS os presentes Embargos, porque subsistente sólida fundamentação jurídica neste sentido, para se suprir a omissão apontada no acórdão de ID n. 109986479, analisando-se e decidindo-se fundamentadamente a arguição de nulidade do reconhecimento pessoal pela existência de vício também no reconhecimento realizado em juízo, por ser medida de Direito”.

Desta feita, requer que seja sanada a omissão supramencionadas, dando o respectivo provimento. (Id. 111894968)

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 112684498).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração e sua rejeição. (Id. 113802961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Alessandro Ribolis Pereira
contra decisão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal nº
1019675-42.2020.8.11.0003
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Observa-se da lição exposta que os embargos de declaração buscam o saneamento de omissão ou a elucidação de obscuridade ou contradição que eventualmente ocorra na decisão judicial.

Sendo medida excepcional, não deve servir de instrumento para rediscussão da matéria, intenção que se revela patente no presente caso, uma vez que a decisão embargada resolveu com precisão as questões colocadas à apreciação jurisdicional.

Pela simples leitura do acórdão combatido se verifica que a nulidade arguida pela defesa sobre o art. 226, do CPP foi devidamente analisada e foram afastados por decisão unânime dos componentes desta Câmara, conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
(1º FATO), ART. 157, § 2º, INC. II, E §2º-A, INC. I (2º FATO), ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A, INC. I, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO (3º FATO), E ART. 180, CAPUT (4ª FATO), TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
NULIDADE
– VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PRETENSÃO –
DELITOS DE ROUBO [FATO 02 E 03]
–
ABSOLVIÇÃO
– CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS –
DELITO DE RECEPTAÇÃO [FATO 04]
–
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DA APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA
RES
– PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOLO EVIDENCIADO – PEDIDOS SUCESSIVOS – DOSIMETRIA – DELITOS DE ROUBOS [FATOS 02 E 03] –
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – PENA READEQUADA – TERCEIRA FASE –
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO CRIME CONTINUADO
– INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A JUSTIFICAREM O PATAMAR ELEVADO – JURISPRUDÊNCIA –
DECOTE DO CONCURSO MATERIAL
– ALEGADO
BIS IN IDEM
– DESCABIMENTO – ACUSADO QUE COMETEU DELITOS DISTINTOS [ROUBO E RECEPTAÇÃO] –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE – DIAS-MULTA E VALOR UNITÁRIO CORRETAMENTE FIXADOS, EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
– READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA.

Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, se o mesmo é ratificado em juízo pelas vítimas e harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, pode servir de elemento de convicção do magistrado.

Sendo o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao acusado, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo [fato 02 e 03].

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a
receptatio
culposa.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Contudo, a pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Cabe-nos destacar que a doutrina e a jurisprudência nos orientam que o
quantum
de aumento no reconhecimento da continuidade delitiva varia de acordo com o número de vezes que o crime foi praticado.

Não há que se falar em decote do concurso material, sob pena de
bis in idem,
pois a continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal, foi aplicada para os crimes de roubo, enquanto o concurso material previsto no art. 69, do mesmo Códex, foi aplicado para somar as penas dos delitos de roubo e receptação.

O valor da pena de multa deve ser aplicado de forma proporcional as condições econômicas do réu, bem como estar devidamente fundamentado.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
(1º FATO), ART. 157, § 2º, INC. II, E §2º-A, INC. I (2º FATO), ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A, INC. I, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO (3º FATO), E ART. 180, CAPUT (4ª FATO), TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE –
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECIFICA OU QUALIFICADA
– IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DA PENA REALIZADO EM OBSERVÂNCIA A QUANTIDADE DE VÍTIMAS, ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O MODO QUE OS DELITOS FORAM COMETIDOS – FRAÇÃO APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL AO CASO EM COMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 71, parágrafo único, estabelece que “
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo”,
assim, entendo que a fração utilizada pelo douto magistrado se amolda ao caso em testilha, pois levou em consideração o número de vítimas, as circunstâncias judiciais e o modo em que os delitos foram cometidos.

Cabe salientar ainda que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir, sendo, portanto, um ato de inteligência e lógica, e não um questionário a ser respondido.

Além do mais, a insurgência da defesa quanto ao fato do embargante ter sido colocado ao lado de pessoas sem a menor semelhança física com a dele, é descabida, uma vez que o próprio art. 226, do CPP, declara:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

(...)

Il -
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
; (g.n)

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTOS PESSOAIS E FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Com efeito, "ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe" (AgRg no HC n. 608.756/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2020).
II - Como bem observado pelo acórdão recorrido, "a própria redação do art. 226, II, do CPP não exige a obrigatoriedade de a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras com características físicas semelhantes, mormente porque a redação do artigo refere-se à ?possibilidade? e não a ?obrigatoriedade? do cumprimento de tal regra. Assim, não se tratando de regra cogente, sua inobservância não pode gerar nulidade absoluta" (fl. 533), ainda mais porque devidamente ratificada em Juízo
. III - Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, e outras provas - depoimentos da vítima -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1953126/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021) (g.n)

Do cenário exposto, não se verifica qualquer omissão, contradições ou obscuridades a ser sanado, sendo certo que a irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo com a oposição do recurso tão somente rediscutir a matéria posta nos autos.

Sendo todas as matérias em comento analisadas no acórdão embargado, fica clara a intenção do embargante de modificar o mérito da questão, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido:

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGANTE CONDENADO PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NÃO ANÁLISE DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU – ALEGA NÃO TER SIDO COMPROVADO O PERIGO CONCRETO DA CONDUTA DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS . Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

(N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022